Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717197-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: BEU LAR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ITATIAIA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 230.074.327), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos da Ação Monitória, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença autuado sob o número: 0725998-51.2023.8.07.0001, requerido pela ora agravante, em face da requerida, BEU LAR - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, ora agravadas Na ação originária, a credora, ora agravante, busca receber da empresa devedora, ora agravada, a quantia de R$28.297,46 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos). No curso da ação foi proferida a r. decisão, ora recorrida, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença suspenso por execução frustrada, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Em pronunciamento judicial retro, este Órgão Jurisdicional, indeferindo o pleito de consulta de ativos por intermédio do sistema SREI e determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório, advertiu a parte exequente no sentido de que novos pedidos formulados durante a suspensão, se realizados em descompasso com as normas de regência, caracterizariam litigância de má-fé, com aplicação de multa de até 10% do valor da causa. Na oportunidade, deduzindo pretensão contra texto expresso de lei, pugna o requerente pela expedição de Ofício à SEFAZ/GO com vistas à informação acerca de imóveis irregulares em nome do executado. É o relatório. Consoante preconizado pelo art. 923 do Código de Processo Civil, "Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes". O indigitado dispositivo parte da premissa de que, na medida em que a parte exequente não logrou êxito em satisfazer a obrigação, restando infrutíferas as diligências empreendidas com o fito de localizar bens penhoráveis no curso regular do procedimento expropriatório, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente ou de transparente efetividade. Por sua vez, como medida de proteção ao crédito, reza o §1o do art. 921 do Código de Processo Civil que, suspenso o processo, de igual maneira estará suspensa a prescrição, não havendo qualquer prejuízo em face do credor. Contudo, a contar de 03.02.2025, momento no qual estes autos foram suspensos por execução frustrada (ID 224499877), a parte exequente pugnou pela expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Goiás, a fim de obter informações sobre os atos societários registrados perante o órgão (ID 225181452 - 07.02.2025); pela realização de pesquisa de bens em nome do devedor através do sistema SREI (ID 227758216 - 28.02.2025); e pela expedição de ofício à SEFAZ-GO para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado (ID 229666293 - 19.03.2025). Conquanto o texto seja claro acerca do comportamento estatal, bem como acerca do ônus da parte exequente de pugnar por medidas que exprimem notório caráter efetivo, ITATIAIA ATACADISTA e JACKSON SARKIS CARMINATI, de maneira reiterada, vem deduzindo pretensão em patente confronto com o texto legal, sem prejuízo das advertências registradas por este Órgão Jurisdicional. É imperioso consignar, nessa perspectiva, que uma das normas processuais fundamentais trazidas pelo Código de Processo Civil, enquanto bússola interpretativa do sistema processual, foi a boa-fé e cooperação daqueles que participam do processo. Assim, o art. 5o do Estatuto Processual dispõe expressamente que "aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé", do contrário, poderá responder pelos danos que causar pela litigância de má-fé. Concretizando os postulados da lealdade processual e da boa-fé, o art. 77, I e IV, do Código de Processo Civil fixa o dever das partes e dos procuradores de não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, bem como cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais. Ato contínuo, o art. 80, I, do mesmo Diploma legal dispõe que litiga com má-fé aquele que deduz pretensão contra texto expresso de lei, de molde que o Magistrado condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa (art. 81, caput, do Estatuto Processual). Nesse sentido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "reputa-se litigante de má-fé a parte que deduz pretensão contra expresso texto da lei bem e que altera a verdade dos fatos" (AgInt no AREsp n. 1.502.851/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 6/12/2019; EDcl no AgInt noAREsp 864.850/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016). Na hipótese em tela, a atividade tumultuária do requerente resta evidente da simples leitura do caderno processual, eis que, desvirtuando regramento processual expresso, no interregno inferior a dois meses, a parte realiza a manutenção de pleitos que carecem de efetividade e que poderiam facilmente ser diligenciados de maneira extrajudicial. Ademais, a conduta praticada não converge ao exercício regular do direito; ao revés, sob o pretexto de objetivar a satisfação da obrigação, o requerente deduz pretensão contra texto expresso de lei, provocando o levantamento da suspensão de maneira reiterada e infundada, bem como descumpre as decisões proferidas por este Juízo, consubstanciando conduta temerária passível de penalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito sob ID 229666293. Na oportunidade, CONDENO A PARTE EXEQUENTE ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa, sob fundamento do art. 80, I e II c/c art. 81, caput, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, consoante ID 222939126. Brasília - DF, em 02/04/2025 19:54:08 FERNANDO MELLO BATISTA DA SILVA Juiz de Direito” A agravante recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que requereu a expedição de ofício à SEFAZ/GO, com a finalidade de localizar imóveis em nome da empresa devedora, eventualmente registrados de forma irregular ou informal, visando à futura constrição e posterior satisfação do seu crédito. Assevera que não há nos autos qualquer elemento que autorize a sua condenação por litigância de má-fé, que segundo afirma exige comprovação inequívoca de dolo, fraude ou abuso intencional; o que não se verifica no caso concreto. Aduz que se trata de decisão manifestamente desproporcional e violadora dos princípios da efetividade da execução e do devido processo legal, razão pela qual a decisão deve ser reformada. Afirma que agiu com diligência e boa-fé processual, buscando medidas aptas à satisfação do crédito. Alega que não se pode punir o credor por adotar providência plausível e com respaldo em precedentes jurisprudenciais. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a exigibilidade da multa por litigância de má-fé até o julgamento final do recurso; e no mérito requer a confirmação definitiva do afastamento da condenação ao pagamento da multa de 10% por litigância de má-fé que lhe foi imposta e a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ-GO, determinando a expedição da diligência requerida. Guia de custas e comprovante de recolhimento do preparo juntados no Id. 71.375.631 e 71.375.632. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Cuida-se, na origem, Ação Monitória, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, na qual, estando o feito suspenso por determinação judicial, restou indeferido o pedido de expedição de diligência requerido pela credora, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a credora insiste em reiterar a apresentação de pedidos infundados, que deduzem pretensões contra texto expresso da lei; bem como descumpre as decisões proferidas pelo juízo, consubstanciando conduta temerária passível de penalidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Na hipótese concreta em análise, vislumbra-se, nesta fase de cognição inicial sumária, a ausência da probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravante. O artigo 923 do Código de Processo Civil, dispõe: "Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes". O elencado dispositivo parte da premissa de que, restaram infrutíferas as diligências efetivadas no sentido de localizar bens penhoráveis da devedora. Assim, no período de suspensão, afigura-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente ou de transparente efetividade. Por sua vez, como medida de proteção ao crédito, reza o §1o do art. 921 do Código de Processo Civil que, suspenso o processo, de igual maneira estará suspensa a prescrição, não havendo qualquer prejuízo em face do credor. Todavia, mesmo estando o processo suspenso por decisão judicial preclusa, e apesar das advertências do Juízo de 1o Grau, a credora, sem demonstrar ter esgotado os meios de localização de bens da devedora, teima em desrespeitar a suspensão ordenada e, em apresentar ao Juízo requerimentos de diligências que padecem de efetividade, sem apresentar indícios de modificação da situação econômica da devedora e sem comprovar ter realizado as diligências que lhe são possíveis sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Diante de tal contexto, nesta fase de cognição inicial sumária, vislumbro ausente a probabilidade do direito alegado pela credora, ora agravante. Neste sentido, cito entendimento adotado pela jurisprudência do Eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. MERO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de renovação de pesquisas em cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de comprovação de mudança na situação patrimonial da parte devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de desarquivamento dos autos para realização de novas diligências destinadas à localização de bens da parte executada, sem a apresentação de indícios de modificação da situação econômica do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Uma vez arquivados provisoriamente os autos de cumprimento de sentença, após a suspensão do feito decorrente da não localização de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), o desarquivamento pressupõe a apresentação de elementos que indiquem indícios de modificação da situação econômica da parte devedora. 4. A mera intenção de realizar diligências não é suficiente para deferir o desarquivamento dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ““A mera intenção do credor/exequente de realizar diligências para localizar bens do devedor/executado não autoriza o pretendido desarquivamento dos autos, que somente será possível em atendendo a parte credora ao ônus processual de apresentar mínimos indícios de que modificação houve na situação econômica da parte devedora.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07262734220198070000, Rel. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.02.2020. (Acórdão 1.987.996, Proc.: 0752985-93.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. “3. A jurisprudência desta Turma entende que o credor deve apresentar nos autos indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora, para que se justifique o desarquivamento dos autos. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1 No caso dos autos, como salientou o magistrado na decisão recorrida, a recorrente ‘não demonstrou a realização de qualquer diligência no sentido de encontrar bens do devedor’, transferindo assim seu ônus ao Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1914701, 0726972-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.). 3. “( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1.992.247, Proc.: 0742169-52.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.)”. Ademais, resta ausente a demonstração da existência de risco de dano grave ou de incerta reparação, eis que o processo está suspenso e não foi sequer requerido o início da execução da multa por litigância de má-fé questionada pela credora, ora agravante. Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, INDEFIRO, a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão vergastada conforme requerido pela autora/embargada, ora agravante. Intimem-se os requeridos/embargantes, ora agravados, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presentedecisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora